Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-21.2019.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE NO ROUBO COM ARMA BRANCA. FACA. INVIABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. GRADAÇÃO NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. INCABÍVEL. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. GRAVIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei n. 13.654/2018, houve o efeito repristinatório, mantendo-se vigente o artigo 157, § 2o, I, do Código Penal (em sua redação anterior às Leis 13.654/2018, declarada inconstitucional, e anterior à Lei 13.964/2019, ainda não vigente ao tempo dos atos infracionais), o qual estabelece como causa de aumento de pena para o crime de roubo o emprego de arma.
2. O artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal abrange também as armas impróprias, tal como faca, que são artefatos capazes de causar dano à integridade física.
3. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio (e em atos infracionais análogos), quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, apta a embasar sentença condenatória, quando confrontada pelas demais provas dos autos.
4. A vítima, tanto na fase administrativa como em juízo, foi firme em afirmar o uso, pelos adolescentes, de uma faca na prática do primeiro fato, de modo que não há que se falar em ausência de provas ou afastamento o uso do artefato na valoração da gravidade do ato infracional.
5. As medidas socioeducativas podem ser determinadas desde o início pelo magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, sendo desnecessária a gradação das medidas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
6. Adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade aos adolescentes que praticam ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma, estão envolvidos com drogas e más companhias e possuem outras passagens na Vara da Infância e da Juventude.
7. Recursos desprovidos.